Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-45.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação, e venda casada – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação, e venda casada – Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de crédito em conta bancária via TED – Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Ação improcedente – Sentença substituída – Ônus do decaimento adequados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005912-45.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado OLAVO JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator
sorteado. Vencido o segundo juiz, que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005912-45.2019.8.26.0664
Apelante (s): Banco Bmg S/A.
Apelado (a,s): Olavo José de Oliveira (Justiça Gratuita)
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Reinaldo Moura de Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13303
BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos
morais Sentença de parcial procedência Cartão de crédito
consignado com autorização para desconto em benefício
previdenciário (RMC)
Alegação de abusividade na
contratação por ausência de informação, e venda casada
Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de crédito

Documentação
exibida
pelo
Banco que demonstra
contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto
em folha de pagamento, forma da evolução do débito e
comprovação de crédito em conta bancária via TED

Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008
Vício de vontade não caracterizado Ação improcedente
Sentença substituída
Ônus do decaimento adequados

Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 16/10/2019 (fls. 124/126), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação, determinando que o réu cesse o desconto no benefício da autora a
título de RMC, devendo o desconto passar para o item de desconto de empréstimo
consignado, e condenando o réu a recalcular o valor creditado na conta do autor como
empréstimo consignado normal, compensando o valor indevidamente pago com o valor
ainda devido, bem como a indenizar o autor por danos morais no importe de R$
5.000,00. E condenou o réu a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais, e
com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 129/151) alegando, em síntese, que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratou cartão de crédito consignado, tendo realizado saques dos valores
disponibilizados em conta corrente via TED, e que estava ciente dos termos do
instrumento pactuado, inclusive no que tange ao número e valor das parcelas e ao valor
total da operação, bem como dos juros remuneratórios, de modo que descabe a revisão
do contratado. Alega que, sendo devidas as cobranças, não há danos morais a serem
indenizados, pois ausente ato ilícito. Pede provimento para modificação da sentença e,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Contrarrazões às fls. 163/171
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 155/159).
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, ADE
no 39528404, datado de 14/10/2015, devidamente assinado pelo autor (fls. 113/114), no
qual resta incontroversa a contratação de cartão de crédito e a autorização para desconto
em benefício no INSS.
Apresentou também documentos pessoais do autor (fls.
116/118), detalhamento de crédito de aposentadoria por idade (fls. 119) e comprovante
de TED para a conta dele, no valor de R$ 1.000,00 (fls. 86).
Não se observa violação às normas legais que regulam o
empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou a efetiva contratação, nos termos do art.
15, I, até porque cartão é o meio eletrônico e a senha de uso pessoal é a assinatura
eletrônica. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser “proibida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais subsistência, pois a
Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015, vigente desde essa
data, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), resultando
aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem de
irregularidade as aludidas operações financeiras.
Não há, também, nos autos documentação hábil a demonstrar
que a relação jurídica entre as partes principiou de forma irregular ou ilegal, pois houve
livre adesão, estando dispostas as cláusulas contratuais de forma compreensível, sem
demonstração de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações
prestadas, pois o contrato está bem expresso nesse sentido.
E não é negada contratação, apenas afirmado que se estaria
contratando empréstimo consignado, mas que se tratava de cartão de crédito, situação
que não encontra suporte em vício de vontade a vista do retro contexto probatório,
obstando acolhimento de nulidades.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão de reforma da respeitável sentença que
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário
Cabimento
Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC" Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida

RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1000727-33.2018.8.26.0576, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, DJ 27/03/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA ALEGAÇÃO DE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
INCIDENTE
SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM EFETIVA
PREVISÃO DE DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO A INCIDIR
SOBRE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELO AUTOR MANUTENÇÃO
DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1004121-26.2018.8.26.0066, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito Cartão
de crédito Reserva de margem consignável (RMC) Sentença
improcedência Autora que nega a contratação do cartão de crédito,
afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo consignado Não
configuração - Regularidade da contratação Inexistência de ato
ilícito - Decisão mantida Recurso da autora improvido” (Apelação
no 1000773-92.2018.8.26.0294, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de
Direito Privado, DJ 25/03/2019).
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário, do que segue provido o recurso do
réu e a sentença modificada para julgamento de improcedência da ação.
Os ônus do decaimento seguem suportados integralmente pelo
autor, nos termos da sentença, observada gratuidade e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39528
Apelação Cível no 1005912-45.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Olavo José de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
RMC
-
SENTENÇA DE PRCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO - Autora que alega
não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso
da Reserva de Margem Consignável em benefício
previdenciário - Banco requerido que não demonstrou
a devida disponibilização de informação para que a
aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir
efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo
ou cartão de crédito) - Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de
adequação do contrato para a modalidade regular de
empréstimo consignado, com recálculo do valor do
débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado - No
tema, mantida a sentença.
2.
DANOS
MORAIS
-
Inocorrência
-
Descontos
advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos
de prova, não se mostra suficiente para a
configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por OLAVO
JOSÉ DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls. 124/126, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de débito, com pleitos cumulados de condenação
ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, ajuizada em face
de BANCO BMG S/A, para o fim de “o desconto passar para o item de
empréstimo consignado”, com recálculo do valor da dívida, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação daquilo já pago, bem como condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O recurso de apelação interposto pela parte autora foi
devidamente relatado pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, nos seguintes termos: “Apela o réu (fls. 129/151) alegando,
em síntese, que o autor contratou cartão de crédito consignado, tendo
realizado saques dos valores disponibilizados em conta corrente via TED, e
que estava ciente dos termos do instrumento pactuado, inclusive no que tange
ao número e valor das parcelas e ao valor total da operação, bem como dos
juros remuneratórios, de modo que descabe a revisão do contratado. Alega
que, sendo devidas as cobranças, não há danos morais a serem indenizados,
pois ausente ato ilícito. Pede provimento para modificação da sentença e,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório”.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
163/171).
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator dá provimento ao recurso,
do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação e, ademais, não há qualquer indício de utilização do cartão de
crédito como tal, para realizações de compras.
Desta forma, pois, correta a sentença ao declarar a nulidade
das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do
empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
Porém, em parte convence a argumentação da casa
bancária.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
à autora alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela
reforma
parcial
do
julgado,
sucumbentes
reciprocamente as partes, cada qual fica condenada a arcar com metade das
custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FC0D3DC
7
13
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
FC9E1FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005912-45.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.